Tribunal: TJBA
Processo: 8164156-45.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8164156-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA

Advogado(s)
:
NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171 DO CP). MARCO INTERRUPTIVO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROCESSO SUSPENSO. AGUARDANDO DECISÃO DO TRIBUNAL. CURSO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva dos acusados, pelo crime de estelionato, com fundamento no decurso de prazo superior a doze anos entre o recebimento da denúncia (ano de 2004) e a prolação da sentença (ano de 2024).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a informação de "
processo suspenso
" constante no sistema e-SAJ impediu o curso do prazo prescricional, afastando a prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. Razões de decidir

3. A movimentação "
processo suspenso
" possuía como observação "
AGUARDANDO DECISÃO TJ
", indicando que o processo aguardava decisão do Tribunal de Justiça para prosseguimento, não configurando suspensão do prazo prescricional.

4.
O crime de estelionato (art. 171 do CP) tem pena máxima de cinco anos, sujeitando-se à prescrição em doze anos (art. 109, III, do CP).

5.
Entre o recebimento da denúncia (2004) e a prolação da sentença (08/04/2024) decorreu período superior a doze anos, sem incidência de causa impeditiva ou interruptiva do prazo prescricional prevista nos arts. 116 e 117 do CP.

6. A prescrição, matéria de ordem pública, deve ser reconhecida em qualquer fase processual, tornando ilegítima a continuidade da persecução estatal pelo decurso do tempo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A informação de "processo suspenso" no sistema processual, com observação de aguardo de decisão do Tribunal de Justiça, não caracteriza suspensão do prazo prescricional. 2. Configurada a prescrição da pretensão punitiva quando decorrido prazo superior ao previsto no art. 109, III, do CP, entre o último marco interruptivo e a prolação da sentença, sem causa impeditiva ou interruptiva.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, III; 116; 117; 171; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Recurso em Sentido Estrito nº 10327150030739001, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, 6ª Câmara Criminal, j. 07/02/2023.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº 8164156-45.2023.8.05.0001
desta Comarca, sendo Recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Recorridos,
RUY RODRIGUES SANTOS FILHO, LUIS EDUARDO BLANCO ALVES PEREIRA, NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA e FABRICIO PEREIRAS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado da Bahia
, na forma do Voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.